Tribunal: TJSP
Processo: 1002609-90.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pretensão de compelir a Municipalidade de Itu e a concessionária de transporte público municipal a promoverem adaptações de acessibilidade nos pontos de parada, rampas de acesso e frota de ônibus – R. sentença de procedência – Pretensão de reforma – Possibilidade em parte.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – Não verificada – Documentos essenciais que foram

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pretensão de compelir a Municipalidade de Itu e a concessionária de transporte público municipal a promoverem adaptações de acessibilidade nos pontos de parada, rampas de acesso e frota de ônibus – R. sentença de procedência – Pretensão de reforma – Possibilidade em parte.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – Não verificada – Documentos essenciais que foram juntados com a inicial, não ensejando o seu indeferimento - Fatos devidamente narrados, com a subsunção do plano fático ao jurídico, decorrendo logicamente os pedidos, bem como com a descrição suficiente das responsabilidades das requeridas – Preliminar afastada.

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA MUNICIPALIDADE E DA EMPRESA RÉ – Inocorrência – Municipalidade que permanece com a titularidade do serviço concedido e tem a obrigação de fiscalizar a execução contratual, aplicando penalidades – Ademais, o pedido envolve a adaptação dos pontos de parada de ônibus e rampas de acesso nas calçadas, que é obrigação exclusiva do Poder Público – Preliminar rejeitada.
Empresa concessionária de serviços públicos de transporte urbano que, na prática, sucedeu as anteriores corrés, já que possui o mesmo administrador, sede no mesmo endereço da Viação Itu, além de ter incorporado grande parte da frota anterior de ambas as empresas – Preliminar afastada.

NULIDADE DA SENTENÇA – Alteração do polo passivo da ação após o saneamento do feito e sem consentimento da parte ré – Possibilidade, desde que não alterados o pedido e a causa de pedir – Precedente do C. STJ – Preliminar rejeitada.

VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – Inocorrência – Ausência de conceitos jurídicos indeterminados ou fundamentação superficial – Magistrado sentenciante que apreciou os fatos, fundamentos e provas colacionadas aos autos e analisou as particularidades do caso concreto – Sentença que não foi extra ou ultra petita – Preliminar afastada.

MÉRITO – Intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas – Possibilidade, conforme o Tema 698/STF, desde que a decisão seja voltada à realização de direitos fundamentais e verificada a ausência ou deficiência grave do serviço, bem como apontando "as finalidades a serem alcançadas" e determinando "à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado" – Ausência de violação ao princípio da separação dos poderes – Perda superveniente do objeto no tocante à adaptação da frota de ônibus – Perícia que avaliou a frota atual e constatou que todos os ônibus foram adquiridos com as adaptações necessárias – Embora o perito tenha apontado a existência de cantos vivos e inclinação da plataforma elevatória superior ao limite, ressaltou que tais aspectos não são de responsabilidade da concessionária, mas sim, da fabricante dos veículos, pois relacionados ao projeto e execução das carrocerias e suas respectivas plataformas – Ainda assim, a empresa instalou borrachas nos cantos vivos, tal como sugerido pelo expert – Perda do objeto somente nesse ponto --Pontos de parada e rampas de acesso – Verificada a deficiência grave do serviço – Violação ao direito fundamental de acessibilidade para deficientes e pessoas com mobilidade reduzida – Impossibilidade de se determinar medidas pontuais, em observância à tese firmada no Tema 698/STF – Municipalidade que deve alcançar a finalidade de adaptação de todos os pontos de parada de ônibus e rampas de acesso, devendo apresentar um plano e os meios adequados para alcançar o resultado – Reforma parcial da r. sentença – Recursos parcialmente providos.